Tribunal: TJBA
Processo: 8022541-12.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8022541-12.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOAO PAULO SEIDA TAVARES DE MELO e outros Advogado(s): LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. APLICAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS PREVALECENTES NESTE COLEGIADO EM ANTERIOR JULGAMENTO NO ÂMBITO DO MESMO CERTAME. ÓBICES ORÇAMENTÁRIOS. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. 1. Inicialmente, cumpre ser rechaçada a preliminar de decadência, visto que plenamente respeitado o interstício do prazo de 120 para impetração do mandado de segurança. 2. Outrossim, não subsiste a tese de ausência de prova pré-constituída, visto que a parte autora apresentou farta documentação com a finalidade de provar as suas alegações. A efetiva pertinência da tese, contudo, foge ao juízo de admissibilidade da demanda e é objeto da análise meritória. 3. No tocante à controvérsia propriamente dita, a lide, em suma, envolve o concurso público realizado por esta Corte de Justiça no ano de 2015, regido pelo Edital n. 01 de 23/10/2014, que objetivou a contratação de técnicos e analistas judiciários, ofertando, no total, 200 vagas (ID n. 4017147). 4. Os impetrantes figuraram no cadastro de reserva para o cargo de técnico judiciário – escrevente de cartório (colocações 335 e 603), considerando a oferta de 71 vagas para a ampla concorrência. 5. A existência de servidores servidores cedidos das prefeituras municipais não caracteriza ilegalidade, pois, além de não importar ônus para administração, respeitam o limite máximo imposto pela Resolução n. 88 do CNJ. 6. Ademais, a relação de terceirizados não demonstra usurpação da específica atribuição do técnico judiciário, tendo sido relacionados contratados com atuações absolutamente estranhas, a exemplo de garçom, porteiro, copeiro, etc. 7. Entretanto, relativo às aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, ressalvado o entendimento pessoal deste relator em sentido contrário, entende a maioria deste plenário que importam preterição dos aprovados, conforme definido no julgamento do MS n. 8000783-45.2017.8.05.0000. Desse modo, em atenção ao princípio do colegiado, adotam-se as premissas prevalecentes em julgado prévio, que tratou do mesmo torneio público. 8. Nesse cenário, considerando que o último nomeado para o cargo de escrevente ocupou a posição 194 (ID n. 4992479), somadas unicamente as aposentadorias informadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (329, ID n. 4992481) e a as exonerações/demissões (107, ID n. 4992481), já se alcança a classificação dos impetrantes (335 e 603), configurando direito líquido e certo à nomeação. 9. Por fim, registre-se não ter pertinência a tese de impeditivos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, como consta do relatório veiculado no ID n. 4992487, o TJBA encontra-se abaixo do limite prudencial. 10. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022541-12.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrantes JOAO PAULO SEIDA TAVARES DE MELO e outros e como impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto do relator.